Tribunal: TJSP
Processo: 2275519-02.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Ocorrência – Aresto que deixou de apreciar o pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita em Ação Rescisória –– Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178156
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2275519-02.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FÁBIO DA CONCEIÇÃO PEREIRA, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3o Grupo de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos de
declaração para suprir a omissão, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), MARIA OLÍVIA ALVES, LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA,
MOACIR PERES, EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2275519-02.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 29792 – M.
2
3o GRUPO DE DIREITO PÚBLICO
EDEC. No: 2275519-02.2019.8.26.0000/50000
EBGTE. : FABIO DA CONCEIÇÃO PEREIRA
EBGDO. : ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA : SÃO PAULO
VOTO No 29792
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão

Ocorrência
Aresto que deixou de apreciar o pedido de
concessão dos benefícios da Justiça Gratuita em Ação Rescisória
Embargos acolhidos.
RELATÓRIO.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
despacho de fl. 442, alegando ocorrência de omissão. Sustenta o embargante,
em síntese, que o aresto não se pronunciou sobre o pedido de gratuidade
processual.
FUNDAMENTOS.
Tem razão o embargante.
O aresto silenciou sobre o pedido de justiça gratuita, matéria
que passo a apreciar.
Em regra, o deferimento da gratuidade de justiça é baseado
na simples declaração de insuficiência feita pela pessoa natural, nos termos do
§3o do art. 99 do Código de Processo Civil de 2015, sendo certo que, consoante
o §2o do mesmo artigo, “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte
a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”.
Ocorre que com a petição inicial não foram apresentados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2275519-02.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 29792 – M.
3
quaisquer documentos que pudessem elucidar a atual situação financeira do
autor.
Dessa forma, determino que a parte autora demonstre o
preenchimento dos pressupostos para concessão do benefício, com a
apresentação dos extratos de pensão recebida pela aposentadoria como Policial
Militar e cópia da última declaração de imposto de renda.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho os embargos de
declaração para suprir a omissão, nos termos supra.
REINALDO MILUZZI
Relator